Tribunal: TJMT
Processo: 1004407-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004407-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO), CATIA MARIEL ROSSATTO - CPF: 042.177.961-61 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE COM PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL - PURGAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO PARA CONSOLIDAÇÃO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR - REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO -
MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação anulatória de consolidação de propriedade, com pedido liminar de suspensão de leilões extrajudiciais. A agravante sustenta nulidade do procedimento por ausência de notificação pessoal para purgação da mora e pretende, ainda, exercer esse direito após a consolidação, pleiteando a manutenção na posse do imóvel.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve regular notificação da devedora fiduciante para purgação da mora, nos termos do art. 26, § 1o, da L. 9.514/1997;
(ii) saber se é possível o exercício da purgação da mora após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário.

III. Razões de decidir

3. A análise dos autos revela que a devedora foi regularmente notificada para purgar a mora, conforme averbação constante da matrícula do imóvel, cumprindo-se o disposto no art. 26 da L. 9.514/1997.

4. A consolidação da propriedade no nome do credor fiduciário somente ocorre após o decurso do prazo legal sem a purgação da mora, o que afasta a possibilidade de purgação posterior, salvo disposição contratual expressa, inexistente no caso.

5. Restou evidenciada a ciência inequívoca da agravante quanto à designação dos leilões, não sendo exigida intimação pessoal, bastando a comunicação dirigida ao endereço contratual, conforme art. 27, § 2o-A, da L. 9.514/1997 e entendimento consolidado no STJ.

6. Inexistindo vício no procedimento, tampouco ofensa a direito da devedora, não há fundamento para suspensão dos leilões nem para declaração de nulidade da consolidação da propriedade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:
"
1. A notificação do devedor fiduciante para purgar a mora nos termos do art. 26 da L. 9.514/1997, regularmente realizada por meio do cartório de registro de imóveis e averbada na matrícula, supre a exigência legal.

2. Não se admite a purgação da mora após a consolidação da propriedade, salvo se houver previsão contratual específica em sentido contrário.

3. A ausência de intimação pessoal do leilão extrajudicial não invalida o procedimento quando comprovada a ciência inequívoca do devedor, nos termos do art. 27, § 2o-A, da L. 9.514/1997."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004407-78.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CATIA MARIEL ROSSATTO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Catia Mariel Rossatto
em face de decisão proferida nos autos de Ação Anulatória de Procedimento de Execução Extrajudicial no 1029722-97.2024.8.11.0015, em trâmite na 3a Vara Cível de Sinop-MT, ajuizada em desfavor do ora agravado
Banco Bradesco S.A.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência formulada pela Agravante, visando suspender a realização do leilão registrado sob a matrícula no 65.875 do 1o CRI de Sinop-MT, agendado para os dias 06/01/2025 e 08/01/2025.

Em sede recursal, a Agravante requer a concessão de tutela recursal para impedir nova hasta pública e todos seus atos atentatórios.

Sustenta que o banco
não cumpriu
o devido processo legal ao não notificá-la corretamente sobre o leilão.

Assevera que
possui direito de purgar a mora
antes da arrematação do imóvel, conforme entendimento jurisprudencial baseado no art. 34 do Decreto-Lei no 70/66.

Por fim, requer:

“
Concessão de tutela antecipada
para impedir
nova hasta pública
e seus efeitos;

Manutenção da posse
do imóvel até o julgamento final da ação;

Atribuição de efeito suspensivo ao recurso
, garantindo a possibilidade de renegociação da dívida e evitando o despejo da agravante”.

Ausente o preparos eis que hipossuficiente.

Não concedida à tutela recursal.

Ausente o preparo – Id. 277331394.

É o essencial ao relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por Catia Mariel Rossatto
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a instância que
indeferiu o pedido de tutela de urgência
formulado na ação anulatória de procedimento de execução extrajudicial c/c pedido liminar de suspensão de leilões designados.

A agravante sustenta, em síntese, que o procedimento de consolidação da propriedade do imóvel objeto da alienação fiduciária foi viciado por ausência de notificação pessoal, conforme previsto no art. 26, § 1o, da Lei 9.514/97, alegando também o direito à purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação, com base no art. 34 do Decreto-Lei 70/66. Pede a suspensão de nova hasta pública e a manutenção na posse do imóvel.

A decisão objurgada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Isso porque, analisando o processo singular
ao contrário do que alega a autora, subsiste nos autos evidência de que ela foi devidamente intimada para a purgação da mora, conforme se extrai da averbação n.o 05 da matrícula imobiliária n.o 65.875, acostada ao ID n.o 179407803 – Pje primeiro grau.

Colaciono:

Ademais, observa-se que o leilão foi marcado entre 06 à 08 de Janeiro, conquanto que a presente ação na origem protocolada somente em 19/12/2024, o que inicialmente, atesta que a recorrente teve ciência inequívoca do pracemanento, até porque, sem ciência, como iria recorrente.

Acerca da intimação do devedor sobre a data do leilão extrajudicial anoto o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE C/C SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIMENTO – MÉRITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLEMENTODO AUTOR– NOTIFICAÇÃO PARA PURGAR A MORA VIA CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – OCORRÊNCIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO BANCO FIDUCIÁRIO – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE– PRECEDENTESDO STJ – CIÊNCIA INEQUIVOCA DO DEVEDOR DA DATA, HORA E LOCAL – NULIDADE DO LEILÃO – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA– RECURSODESPROVIDO.
A matéria ventilada em grau recursal (indenização por perdas e danos) não comporta conhecimento, visto que não foi objeto de discussão em primeiro grau de jurisdição. Assim, acolhe-se a preliminar de inovação recursal. No caso, o autor confessa a sua inadimplência. Extrai-se dos autos que o autor foi devidamente intimado para purgar a mora, através do Cartório de Registro de Imóveis, deixando transcorrer o prazo in albis sem o devido pagamento das prestações vencidas do contrato. Portanto, não há se falar em nulidade do procedimento de consolidação da propriedade do bem imóvel em favor da instituição financeira. Designados os leilões extrajudiciais para a alienação do imóvel, deverá ser promovida a intimação do devedor fiduciante, mediante correspondência dirigida ao endereço constante do contrato, nos termos previstos pelo art. 27, § 2o-A, da Lei 9.514/97, para que tome ciência das datas e horários respectivos. Conforme entendimento do STJ não se decreta a nulidade do leilão por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca da parte. No caso, restou comprovada a ciência inequívoca do autor quando seriam realizados os leilões extrajudiciais, visto que a instituição financeira, além de enviar telegrama ao devedor, comprovou que realizou a comunicação também por email e aplicativo de mensagem, não havendo se falar em qualquer irregularidade no procedimento realizado, que culminou na consolidação da propriedade e na designação dos leilões do imóvel em discussão.-
(N.U 1002145-20.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL– DEFERIMENTO DO PLEITO DE SUSPENSÃO DO LEILÃO – REGULARIDADEDO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO – NOTIFICAÇÃO ACERCA DO LEILÃO ENCAMINHADA VIA TELEGRAMA E POR ENDEREÇO ELETRÔNICO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIADO ART.27, § 2o-A, DA LEI DE No 9.514/97 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.
I -
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, a tutela de urgência não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil. II - Apesar dos executados, ora agravados, afirmarem que não tomaram conhecimento dos leilões, observa-se dos autos que o credor procedeu de maneira escorreita com o procedimento estabelecido pela Lei de no 9.514/97, pois tratou de providenciar a notificação dos demandados da realização dos leilões, encaminhando aos executados telegramas e e-mails acerca do referido ato, assim como autoriza o art. 27, § 2o - A, da referida lei.
(N.U 1013338-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 08/11/2019).

Apelação. Alienação fiduciária de bem imóvel. Ação anulatória de leilão extrajudicial. Alienação fiduciária de bem imóvel que se realiza à luz das regras da lei no 9.514/97. Ausência de vicissitudes no procedimento, que observou à risca a legislação de regência. Notificação acerca das datas, horários e locais dos leilões devidamente encaminhada ao endereço constante do contrato, tudo nos termos do artigo 27, § 2o-A, da referida lei. Sentença mantida. Recurso não provido
. (TJ-SP - AC: 10024629320218260577 SP 1002462-93.2021.8.26.0577, Relator: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 08/08/2022, 33a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2022).

Outrossim, quanto à
possibilidade de purgação da mora após a consolidação da propriedade
, o entendimento dominante é de que
a consolidação transfere a propriedade do imóvel ao credor fiduciário
, e, uma vez não purgada a mora no prazo legal de 15 dias após a intimação, opera-se a perda do direito à purgação, salvo disposição contratual em sentido contrário, o que não restou demonstrado nos autos.

Dessa forma, considerando a comprovação nos autos da notificação da autora para purgação da mora e a ciência inequívoca da realização do leilão extrajudicial, não há que se falar em nulidade do procedimento expropriatório, tampouco em qualquer irregularidade que justifique a anulação pretendida.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025